Tribunal: TJMT
Processo: 1001384-35.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001384-35.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco contra acórdão que desproveu apelações de ambas as partes, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por escritório de advocacia, com condenação ao pagamento de R$ 24.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do contrato de prestação de serviços e suas formas de remuneração; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de examinar a possibilidade de intervenção judicial nas cláusulas contratuais; (iii) determinar se houve omissão quanto aos critérios de arbitramento dos honorários e à consideração do resultado das ações executivas; (iv) verificar eventual ausência de análise sobre a validade dos termos de quitação; e (v) apurar se o acórdão deixou de observar decisão do STJ supostamente aplicável ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisa expressamente o contrato de prestação de serviços, reconhece a existência de múltiplas formas de remuneração e examina cláusula de rescisão, reputando-a abusiva quando utilizada para afastar o pagamento por serviços já prestados.

O julgado enfrenta a possibilidade de intervenção judicial no contrato, aplica os princípios da função social e da boa-fé objetiva e admite o arbitramento com base no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 diante da lacuna contratual sobre rescisão unilateral.

A decisão explicita os critérios de fixação dos honorários, considerando atuação profissional, fases processuais, tempo de trabalho, valor da causa e momento da rescisão, em consonância com o art. 85, § 8º, do CPC.

O acórdão afasta a necessidade de vinculação dos honorários ao resultado final das ações, ao afirmar que a remuneração decorre do trabalho efetivamente realizado até a rescisão contratual.

O julgado examina os termos de quitação apresentados e conclui por sua invalidade por ausência dos requisitos legais, especialmente quanto à especificação da dívida quitada.

A decisão do STJ invocada refere-se a caso diverso e não vincula o julgamento, sendo suficiente a fundamentação já apresentada sobre todas as questões relevantes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. O arbitramento de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral independe do resultado final da demanda e deve considerar o trabalho efetivamente realizado. 3. Termos de quitação genéricos, sem especificação da dívida, não produzem efeito liberatório. 4. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 8º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º; Código Civil (requisitos da quitação).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.06.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.06.2025; STJ, EDcl no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaraçã
o opostos pelo BANCO BRADESCO S/
A
contra acórdão proferido por esta
Câmara, que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenando o banco ao pagamento de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissões no julgado quanto: (i) à análise de todos os termos do contrato de prestação de serviços, especialmente quanto às diversas formas de remuneração existentes e à possibilidade de livre rescisão contratual; (
ii
) às cláusulas do contrato de honorários firmado, sustentando que não houve pedido de revisão ou anulação contratual; (
iii
) aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários e à ausência de análise do resultado das ações executivas; (
iv
) à validade dos termos de quitação apresentados; e (v) à existência de recente decisão do STJ que exige manifestação expressa do TJMT sobre questões e provas que estariam sendo ignoradas em julgados envolvendo as mesmas partes.

R
equer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para julgar improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, para reduzir o valor da condenação.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e adequados à espécie.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

Após análise detida das razões dos embargos e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão ao embargante, pois o julgado não padece dos vícios apontados.

Da alegada omissão quanto à análise do contrato de prestação de serviços

O embargante sustenta que o acórdão não analisou adequadamente os termos do contrato de prestação de serviços, especialmente quanto às diversas formas de remuneração existentes.

Contudo, o acórdão embargado examinou detalhadamente o contrato firmado entre as partes, transcrevendo suas principais cláusulas e analisando sua natureza jurídica. O julgado reconheceu expressamente que o contrato previa diversas formas de remuneração, incluindo adiantamentos por etapas processuais e pagamentos vinculados ao êxito, conforme se verifica no seguinte trecho:

"Como visto, não há dúvida que o contrato era de êxito, com balizas bem definidas de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração do requerente. Da mesma forma, as partes regulamentaram que além dos eventuais valores quitados a título de 'adiantamento' (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do 'Benefício Econômico' auferido em proveito da requerida."

O acórdão também analisou a cláusula 17.6 do contrato, que trata da rescisão contratual, concluindo que
esta
se revelava abusiva ao estabelecer o "perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos", especialmente quando aplicada à situação de rescisão unilateral promovida pelo próprio banco.

Portanto, não há omissão quanto à análise do contrato de prestação de serviços, tendo o acórdão se manifestado expressamente sobre as formas de remuneração previstas e sobre a cláusula de rescisão contratual.

Da alegada omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado

O embargante alega que o acórdão não se pronunciou sobre a impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares, argumentando que não houve pedido de revisão ou anulação contratual.

Entretanto, o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, ao analisar a natureza do contrato e sua interpretação, reconhecendo tratar-se de contrato de adesão e aplicando o princípio da interpretação mais favorável ao aderente. O julgado também fundamentou a possibilidade de intervenção judicial no contrato com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, conforme se verifica no seguinte trecho:

"O princípio da função social do contrato estabelece que os contratos devem ser interpretados e executados de modo a não prejudicar injustamente uma das partes, preservando o equilíbrio da relação contratual. Permitir que o contratante rescinda unilateralmente o contrato e, com isso, se exima de remunerar os serviços já prestados pelo advogado, configuraria enriquecimento sem causa e violação ao princípio da boa-fé objetiva."

Ademais, o acórdão fundamentou a aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB ao caso, explicando que, embora existisse contrato escrito, este não disciplinou adequadamente a situação de rescisão unilateral antes do término do processo, justificando o arbitramento judicial dos honorários.

Portanto, não há omissão quanto à análise das cláusulas contratuais e à possibilidade de intervenção judicial no contrato.

Da alegada omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários

O embargante sustenta que o acórdão não explicitou os critérios utilizados para fixar os honorários em R$ 24.000,00 e não considerou o resultado das ações executivas.

Contudo, o acórdão embargado fundamentou adequadamente o valor arbitrado, indicando os parâmetros legais e os critérios considerados, conforme se verifica no seguinte trecho:

"Assim, em observância ao art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC, e considerando a atuação profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases
processuais percorridas, o período de atuação, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum de R$24.000,00 é adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Quanto à alegação de que o acórdão não considerou o resultado das ações executivas, o julgado expressamente afirmou que o arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato não depende do
resultado final
das ações, mas sim do trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da ruptura:

"O arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não depende do
resultado final
das ações, mas sim do trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da ruptura. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o advogado tem direito a receber honorários proporcionais aos serviços prestados até o momento da rescisão do contrato, independentemente do
resultado final
da ação."

Portanto, não há omissão quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários e à análise do resultado das ações executivas.

Da alegada omissão quanto aos termos de quitação

O embargante alega que o acórdão não analisou adequadamente os termos de quitação apresentados.

Contudo, o acórdão embargado examinou expressamente os termos de quitação juntados pelo banco, concluindo que estes não atendiam aos requisitos legais para caracterizar uma quitação válida, conforme se verifica no seguinte trecho:

"Os termos de quitação apresentados pelo banco (datados de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020) não atendem aos requisitos legais para caracterizar uma quitação válida. O Código Civil estabelece que a quitação deve designar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou de seu representante. No caso, os termos apresentados são genéricos, não especificando quais serviços advocatícios estariam sendo quitados, tampouco fazendo referência específica às ações objeto desta demanda de arbitramento."

O acórdão também fundamentou a ineficácia dos termos de quitação com base na jurisprudência dos tribunais superiores, que considera inválidos os termos de quitação genéricos, sem especificação precisa da dívida quitada.

Portanto, não há omissão quanto à análise dos termos de quitação apresentados pelo embargante.

Da alegada omissão quanto à decisão do STJ

Por fim, o embargante alega que o acórdão não considerou recente decisão do STJ que exigiria manifestação expressa do TJMT sobre questões e provas que estariam sendo ignoradas em julgados envolvendo as mesmas partes.

Contudo, a decisão mencionada pelo embargante (Recurso Especial nº 2158327-MT) foi proferida em caso diverso, com peculiaridades próprias, não vinculando automaticamente o julgamento do presente feito.

Ademais, o acórdão embargado analisou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, incluindo a natureza do contrato, a validade das cláusulas contratuais, a eficácia dos termos de quitação e os critérios para o arbitramento dos honorários.

Ante o exposto, verifico que o acórdão embargado não padece dos vícios apontados pelo embargante, tendo analisado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e fundamentado adequadamente suas conclusões.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, finalidades para as quais existem outros recursos previstos no ordenamento jurídico.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o
rejulgamento
da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz
Fux
, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
REsp
: 1962275 GO 2021/0299734-2,
Relator.:
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de
logicidade
no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração
rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4,
Relator.:
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Diante do
exposto,
conheço, mas
REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026